Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714730-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. APELADO: ELANE CRISTINA DE ASSIS STEINMULLER D E S P A C H O Não obstante conste da procuração acostada (ID 35886727) outorga de poderes ao advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, signatário da Apelação de ID 35886771, para atuar no feito, observa-se condição imposta pela outorgante que sua representação em qualquer juízo ou grau de jurisdição se dê, sempre, por intermédio de dois procuradores. Nesse contexto concedo à recorrente, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator